Tribunal: TJBA
Processo: 0566917-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0566917-04.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: DANILO MAICON DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADOS: MARCEL BRITO DE SOUZA, RUI CÉSAR PINTO NASCIMENTO, SIMONE DE ALMEIDA FERNANDES SIMAS, FERNANDA SILVA LORDELO, CAROLINA TORRES DIAS, JOSÉ GERALDO RIBEIRO MOTA, ANDERSON RAFAEL DE AMORIM

APELADO: JOSÉ BRAULIO DE ALMEIDA FERNANDES E OUTROS (2)

ADVOGADOS: SIMONE DE ALMEIDA FERNANDES SIMAS, FERNANDA SILVA LORDELO, CAROLINA TORRES DIAS, JOSÉ GERALDO RIBEIRO MOTA, ANDERSON RAFAEL DE AMORIM, ANTONIO ANÍBAL MELO RIBEIRO, MARCEL BRITO DE SOUZA, RUI CÉSAR PINTO NASCIMENTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORA
L
E MATERIA
L
. PENSÃO MENSAL. CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por José Bráulio de Almeida Fernandes, contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de
I
ndenização por
A
cidente de
T
rânsito, ajuizada por Danilo Maicon dos Santos de Oliveira, condenando-o ao pagamento de indenização por dano mora
l
, danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 30% do salário mínimo. A sentença também reconheceu a improcedência dos pedidos formulados, em face do corréu Arlírio João Gois de Oliveira. O
Suplicante
, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e a responsabilização solidária do corréu Arlírio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) examinar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de julgamento
extra
ou
ultra petita
,
no tocante
à condenação imposta; (iii) analisar a existência de nexo causal entre o acidente e a perda da visão do
Requerente
; e (iv) definir a extensão da responsabilidade civil do Réu, especialmente, quanto à pensão mensal e ao valor da indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova testemunhal pelo
J
uízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, quando o processo se encontra devidamente instruído por provas documentais, e a parte não demonstra de forma concreta o prejuízo processual decorrente da ausência de oitiva.

4. A fixação de valor superior ao indicado pelo
A
utor, a título de danos mora
l,
não caracteriza julgamento
extra petita
, pois o pedido indenizatório é genérico, sendo o valor meramente estimativo e sujeito à apreciação judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A condenação ao pagamento de pensão vitalícia, quando o pedido inicial se restringe a pensão temporária, configura julgament
o ultra petita,
d
evendo a condenação ser limitada ao pedido e à prova constante dos autos.

6. A transferência da posse e da propriedade do veículo, antes da ocorrência do acidente, afasta a responsabilidade civil do antigo proprietário, conforme entendimento consolidado na Súmula 132 do STJ.

7. A responsabilidade civil do
Demandado
está caracterizada, diante da comprovação do atropelamento, da dinâmica do acidente e da existência de nexo causal entre o fato e a perda da visão do olho esquerdo do Demandante, ainda que preexistente condição patológica (uveíte), configurando concausa que não rompe o nexo causal.

8. A ausência de prova de incapacidade laborativa permanente impede a concessão de pensão vitalícia, sendo cabível,
somente,
a fixação de pensão temporária, considerando o período de adaptação à nova condição.

9. A quantificação do dano moral deve observar a gravidade da lesão, os efeitos pessoais e profissionais decorrentes, bem como a condição econômica das partes, sendo adequado, no caso, o arbitramento em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

10.
Apelação parcialmente provida. Recurso Adesivo desprovido.

—————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 492, 85, § 2º e §11, 98, § 3º, e 997, §1º; CC, arts. 927 e 950; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 132; STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018; TJSC, Apelação nº 0300031-12.2016.8.24.0011, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 05.12.2024; TJPR, Apelação nº 0006079-52.2018.8.16.0160, Rel. Des. Ângela Khury, j. 05.12.2021; TJMG, Apelação Cível nº 10000200299550001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20.05.2020.

—————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0566917-04.2015.8.05.0001,
tendo como Apelante
JOSÉ BRÁULIO DE ALMEIDA FERNANDES
e Apelado
DANILO MAICON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, figurando, ainda, como Recorrido
ARLÍRIO JOÃO GOIS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação principal e do Recurso Adesivo, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE JOSÉ BRÁULIO DE ALMEIDA FERNANDES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR DANILO MAICON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, nos termos do voto do Relator.